Tribunal: TJSP
Processo: 1002508-85.2018.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
COBRANÇA – Seguro Obrigatório - DPVAT - Comprovação de pagamento do prêmio - Dispensabilidade - Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e das Súmulas 257 do STJ e 11 do TJSP – Quantificação da indenização que fica na dependência da graduação do comprometimento patrimonial, a ser apurada por perícia judicial - Súmula 474, do STJ – Juros de mora a partir da citação (Súmula 426 do STJ) –

Ementa:
COBRANÇA – Seguro Obrigatório - DPVAT - Comprovação de pagamento do prêmio - Dispensabilidade - Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e das Súmulas 257 do STJ e 11 do TJSP – Quantificação da indenização que fica na dependência da graduação do comprometimento patrimonial, a ser apurada por perícia judicial - Súmula 474, do STJ – Juros de mora a partir da citação (Súmula 426 do STJ) – Correção monetária desde o evento danoso, a teor da Súmula 580 do STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002508-85.2018.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, é apelada LETÍCIA DELGADO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-85.2018.8.26.0125 -Voto no
2
VOTO No 40486
APEL. No: 1002508-85.2018.8.26.0125
COMARCA: CAPIVARI
APTE. : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
APDA. : LETÍCIA DELGADO (JUSTIÇA GRATUITA)
COBRANÇA

Seguro
Obrigatório
-
DPVAT
-
Comprovação de pagamento do prêmio - Dispensabilidade -
Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e das Súmulas 257
do STJ e 11 do TJSP Quantificação da indenização que
fica na dependência da graduação do comprometimento
patrimonial, a ser apurada por perícia judicial - Súmula 474,
do STJ Juros de mora a partir da citação (Súmula 426 do
STJ) Correção monetária desde o evento danoso, a teor da
Súmula 580 do STJ Recurso não provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Letícia Delgado contra
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, cuja r. sentença de págs.
337/345, de lavra do Magistrado FREDISON CAPELINE, julgou parcialmente
procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 945,
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data
do evento danoso (Súmula n. 580, STJ), com juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação. Sucumbente na maior parcela do pedido, condenou a
requerente a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada, apela a ré argumentando que não houve pagamento
do prêmio pela autora e que a súmula 257 do STJ não se aplica ao caso, eis que
esta não trata de hipótese de proprietário inadimplente, mas de terceiros
envolvidos ou beneficiários.
Recurso
regularmente
processado,
com
resposta
(págs.
364/370), subiram os autos.
É o relatório.
A alegação da autora é no sentido de que, em 24 de setembro de
2017, acabou por se envolver em acidente de trânsito, ocasião em que teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-85.2018.8.26.0125 -Voto no
3
sofrido fraturas em diversas partes do corpo, necessitando, por isso, de cuidados
emergenciais e hospitalares. Aduz que, diante da debilidade parcial e permanente
sofrida, pleiteou, junto à seguradora requerida, o pagamento de indenização
correspondente ao seguro obrigatório por danos pessoais, mas seu pedido restou
indeferido, sob a alegação de que o pagamento do seguro obrigatório fora
efetuado após o mês de janeiro do referido ano. Sustenta possuir o direito de
receber indenização integral (R$ 13.500,00), porquanto é permanente a invalidez
sofrida. Ainda, diz fazer jus à reparação de danos morais.
Sobreveio a r. sentença, nos termos discorridos no relatório.
Com efeito, o artigo 5° da Lei n° 6.194/74 condiciona o
pagamento da reparação securitária à simples prova do acidente e do dano dele
proveniente.
Portanto, a falta ou o pagamento do prêmio após a data do
vencimento não são motivos hábeis para eximir a ré da quitação da cobertura
securitária.
A propósito, a súmula n° 257 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo
para a recusa do pagamento da indenização.”
De igual forma, não há que se falar que a súmula acima
mencionada seja aplicável apenas às vítimas do acidente desde que não sejam
os proprietários inadimplentes, uma vez que não há tal distinção na referida
Súmula, tampouco no art. 7o da lei 6.194/74.
Corroborando o entendimento, esta Corte editou a súmula 11, a
seguir: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda
que o acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92”.
Nesse sentido, precedentes desta Câmara: “Ação de cobrança de
indenização do seguro obrigatório DPVAT. Nos termos da Súmula 580, do C.
STJ, a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, como fixado
pela sentença. Pretensão do autor acolhida integralmente, o que impõe a
condenação da ré ao pagamento do ônus da sucumbência em sua totalidade. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-85.2018.8.26.0125 -Voto no
4
falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório pelo proprietário do veículo
não inviabiliza recebimento da indenização. Exegese do art. 7o da Lei
6.194/74. Súmula 257 do STJ. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça e
desta E. Corte. Tratando-se de invalidez parcial incompleta, o enquadramento da
perda anatômica ou funcional, na forma prevista no art. 3o, §1o, II, da Lei no
6.194/74, deve ser sucedido por uma redução proporcional da indenização, o que
foi observado pelo perito judicial. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, provido. Improvido o recurso da ré.” (AP
1006891-53.2019.8.26.0196, Rel. Gomes Varjão, j. 22/04/2020, grifei)
“Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro
obrigatório de danos pessoais DPVAT. Sentença de improcedência. Emenda à
inicial que retificou a informação sobre pagamento administrativo, destacando que
nada foi pago, bem como acrescendo pedido de ressarcimento de despesas
médicas (DAMS). Seguradora que em contestação alegou que em razão da
inadimplência com o pagamento do prêmio na data do acidente, o pedido foi
legitimamente negado. Alegação de inadimplemento do seguro pelo proprietário.
Irrelevância do pagamento do prêmio do seguro. Inteligência da Súmula 257 do
STJ. Perícia realizada pelo IMESC. Partes que não impugnaram o percentual
indicado na perícia (17,5%). Indenização por sequela parcial permanente devida
(R$ 2.362,50), com correção monetária desde o evento danoso (Súmula 580 do
STJ) e juros de mora desde a citação (Súmula 426 do STJ). Pedido de reembolso
de despesas médicas e suplementares (DAMS) que não foi especificamente
impugnado pela seguradora. Indenização das despesas médicas devida (R$
200,00) com correção desde o desembolso e juros desde a citação. Sentença
reformada.
Sucumbência
alterada.
RECURSO
PROVIDO.”
(AP
1002896-19.2017.8.26.0126, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 23.03.2020, grifei)
Assim, conforme bem consignado na sentença, é devida a
indenização à autora, observada a graduação do comprometimento patrimonial
apurada por perícia judicial (7%), com correção monetária do evento danoso e
juros de mora legais da citação.
Destarte, mantém-se a r. sentença, tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002508-85.2018.8.26.0125 -Voto no
5
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora